Tribunal: TJDFT
Processo: 0728340-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728340-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., GIOVANNI TAQUETTE DALVI APELADO: GIOVANNI TAQUETTE DALVI, TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Certifique-se a apresentação ou não de contrarrazões do autor à apelação interposta pela parte ré. Brasília, 9 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora